Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-77.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, inviável acolher o pedido de absolvição por ausência ou insuficiência de provas, tendo em vista que o conjunto probatório dos autos, especialmente as declarações da vítima e da informante e o interrogatório do réu, evidenciou que o acusado pulou o muro da casa da ofendida para buscar objetos pessoais.
2. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta por não terem sido demonstrados os elementos normativos do tipo, se o conjunto probatório revelou que o réu ingressou, de forma clandestina e astuciosa, nas dependências da casa da vítima.
3. Inaplicável o princípio da insignificância nas infrações praticadas no contexto de violência doméstica, uma vez que a conduta não pode ser considerada penalmente irrelevante, diante de sua extrema ofensividade social, notadamente pela ratio essendi da Lei Maria da Penha, elaborada com a finalidade de proteger as mulheres no âmbito doméstico e familiar, e pela relevância moral e social das infrações dessa natureza, que impõe a aplicação da sanção penal como meio de reprovação e prevenção do delito.
4. Se o acusado confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. O artigo 46 do Código Penal prevê que a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade. No caso dos autos, considerando que a pena ficou estabilizada no patamar de 01 (um) mês de detenção, deve-se afastar tal pena alternativa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 150, caput, do Código Penal (violação de domicílio), na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção para 01 (um) mês de detenção, mantido o regime aberto, bem como para afastar a imposição da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, devendo o Juízo das Execuções Penais fixar outra pena restritiva de direitos.